Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO E CORRELAÇÃO ENTRE PEDIDO E SENTENÇA. UNIFICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA CASOS SIMILARES. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia recursal à alegação da TERRACAP de que a sentença proferida, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, foi "extra petita", visto que, segundo alega, foi assegurado um pedido que não havia sido formulado na petição inicial. A apelante argumenta que o pedido de regularização da ocupação que resultaria na criação da Região Administrativa de Arniqueira foi feito em uma Ação Civil Pública conexa, e não na Ação Civil Pública sob julgamento.
2. A aplicação da lei processual civil deve respeitar o princípio da adstrição, que limita o juiz aos pedidos formulados pelas partes. É vedado proferir decisões diferentes ou além do requerido na inicial. A vinculação entre pedido e sentença é essencial.
3. No caso analisado, foram propostas duas ações relacionadas à desocupação e reparação de danos ambientais em uma chácara e à regularização de ocupações na Região Administrativa de Arniqueira. As ações foram reunidas devido à continência entre as partes e causa de pedir.
4. Embora tenha sido determinado o julgamento simultâneo, foi proferido sentença nos autos associados n. 0702074-33.2018.8.07.0018. No entanto, para garantir a unificação das soluções, o Juízo sentenciante adotou, nos presentes autos, a mesma decisão proferida naqueles autos associados.
5. É importante destacar que a sentença não extrapolou os limites do pedido inicial. Isto porque, à medida que o processo associado avançou, juntamente com a persistência da situação de não conformidade da Chácara 16-A, foi necessário que o Juízo de origem ajustasse o pedido de adequação ambiental para que estivesse em conformidade com a decisão da Ação Civil Pública mais abrangente.
6. Além disso, a decisão na Ação Civil Pública mais abrangente já contempla a regularização, que inclui, como uma de suas etapas, a adequação ambiental solicitada nos autos.
7. Assim, respeitando o princípio da adstrição e buscando soluções congruentes, conclui-se pela inexistência de sentença extra petita no caso.
8. Não houve remessa necessária, diante do diminuto valor da causa. O pedido de ressarcimento por danos ambientais, embora não tenha sido analisado pela sentença de origem, não foi objeto de recurso voluntário, restando precluso o pedido.
9. Apelação conhecida e não provida.